Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721239-26.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDMARIO BRANDAO LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Demora injustificada na concessão de aposentadoria. Reparação por danos materiais. Responsabilidade da administração pública. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais devido à demora injustificada na concessão de aposentadoria do servidor público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do Distrito Federal pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência da demora injustificada na concessão de sua aposentadoria. III. Razões De Decidir 3. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a demora injustificada da Administração Pública em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor por danos materiais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria e foi obrigado a continuar trabalhando tem direito à reparação pelos proventos que deixou de receber durante o período de atraso. 4. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e não se exime pelo fato de o servidor ter continuado a receber salários, uma vez que ele já tinha direito aos proventos de aposentadoria. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Reformada a sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos proventos devidos desde 60 dias após a entrada do requerimento até a data de publicação da portaria de aposentadoria, a título de reparação por danos materiais. Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na concessão de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor por danos materiais, correspondentes aos proventos devidos desde 60 dias após a entrada do requerimento até a data de publicação da portaria de aposentadoria.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.013, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.694.600/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 483.398/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 25/10/2016. TJDFT, Acórdão 1674006, 07082912420208070018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada A parte recorrente aponta violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão combatida é extra petita, por ter sido concedida indenização por danos morais sendo que o pedido foi de reparação por danos patrimoniais. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial acerca da responsabilidade civil do Estado, notadamente no que tange à necessidade de comprovação do nexo de causalidade e a excludente da culpa exclusiva da vítima. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal que foi objeto de interpretação divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de que a decisão impugnada é extra petita, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Assim, acolho a preliminar de julgamento extra petita e declaro nula a sentença recorrida” (ID 65505109). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado dissenso pretoriano, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, restou incontroverso que o apelante requereu a concessão de aposentadoria em 08/02/2018, o que somente foi deferida em 22/10/2020, cerca de 2 anos e 8 meses após o pedido, o que obrigou o servidor a continuar a trabalhar, mesmo já tendo reunido condições para se aposentar. Além disso, a Administração não apresentou nenhuma justificativa plausível à demora na apreciação e deferimento do requerimento. Portanto, devida a reparação dos danos decorrentes da demora injustificada na análise e concessão da aposentadoria a que fazia jus o apelante, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. A indenização, conforme entendimento prevalente, deve corresponder ao período de atraso na concessão da aposentadoria, calculada com base na última remuneração recebida na atividade e observados os descontos compulsórios. (ID 65505109). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Determino que as intimações da parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023